Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Temor da ofendida de sofrer mal injusto e grave demonstrado. Conduta típica. Crime formal. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Indenização por danos morais à vítima mantida. Quantum adequado. Recurso conhecido e desprovido.